Tribunal: TJDFT
Processo: 0008398-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008398-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31761991, constam os cálculos relativos aos não anuentes (ANSELMO DE ALCÂNTARA LEITE, ANTÍNEA MARIA FARIAS BOTELHO, ANTÔNIA DE MARIA CAMPOS PEREIRA, ANTÔNIA FERREIRA DE LIMA, ANTÔNIA FONSECA COELHO e ANTÔNIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA) e aos honorários da execução. No ID: 32228529, o exequente não concordou com os valores. Sustentou que os honorários sucumbenciais calculados pela Contadoria Judicial não se referem aos da presente execução. Pugnou pela fixação de tal verba, conforme petição de ID: 11925604. Instado quanto à impugnação e sobre o pedido do exequente, o DF permaneceu inerte (ID: 33643077). No ID 32392903, consta ofício da COORPRE informando a extinção do requisitório expedido em favor ANTÔNIA DE MARIA CUNHA SANTANA. Passo a decidir. I - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0721023-91.2020.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a ANTÔNIA DE MARIA CUNHA SANTANA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS (HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO) Adianto que assiste razão ao exequente. Os honorários arbitrados na decisão de ID: 11925715 referem-se à condenação do SINDIRETA/DF em favor do Distrito Federal, haja vista a exclusão da lide da servidora ANTONIA BELARMINO MENDES OLIVEIRA, ante o reconhecimento de coisa julgada. Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na espécie, os valores referentes aos substituídos ANSELMO DE ALCANTARA LEITE, ANGELITA BRAGA DA SILVA, ANTONIA DE MARIA CAMPOS PEREIRA, ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, ANTONIA DE MARIA CUNHA SANTANA, ANTONIA FERREIRA DE LIMA, ANTONIA FONSECA COELHO, ANTONIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA e ANTINEA MARIA FARIAS BOTELHO refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de ID: 31761991, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 11925668). No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Os honorários da execução ora arbitrados incidem, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, ANTONIA DE MARIA CUNHA SANTANA e ANGELITA BRAGA DA SILVA. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios (ID: 11925722, 17374345 e 24141272). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador